Tribunal: TJES
Processo: 5029134-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029134-43.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO: FERNANDA AUGUSTA DA SILVA LEITE TARGUETA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5029134-43.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDA: FERNANDA AUGUSTA DA SILVA LEITE TARGUETA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PEDIDO FORMAL DE CANCELAMENTO. QUITAÇÃO DOS BOLETOS ENCAMINHADOS APÓS O CANCELAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, À BOA-FÉ OBJETIVA E AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO (ART. 6º, VIII, CDC; ART. 373, II, CPC). DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95; ENUNCIADO 11/TURMAS RECURSAIS TJES). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por administradora de planos de saúde contra sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a exclusão de negativação e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança e inscrição indevidas após pedido formal de cancelamento do contrato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da regularidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, da existência de relação contratual válida e da configuração do dano moral decorrente da negativação indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que a autora requereu o cancelamento dos planos em 01/11/2022, manifestando de forma expressa a intenção de cancelar todos os contratos vinculados aos beneficiários menores (Id. 17477514). Após o pedido, a própria administradora encaminhou boletos, os quais foram integralmente quitados (Ids. 17477518 e 17477523), consolidando legítima expectativa de quitação integral dos valores residuais.

A cobrança e a negativação posteriores violam a boa-fé objetiva, o dever de informação e o princípio da confiança, configurando falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), razão pela qual correta a declaração de inexigibilidade dos débitos e a exclusão da inscrição restritiva.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

Valor da indenização fixado com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A cobrança e a negativação realizadas após pedido formal de cancelamento e quitação dos boletos encaminhados pela administradora configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral
in re ipsa.

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II;

Código Civil (CC), art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

A requerente pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face da Benevix Administradora de Benefícios Ltda., alegando que, após o cancelamento de um plano de saúde coletivo em 01/11/2022, efetuou o pagamento integral de um boleto residual de R$406,82 em 09/01/2023, mas, ainda assim, teve seu nome indevidamente inscrito em órgãos de proteção ao crédito pela referida quantia. Adicionalmente, a autora relata uma segunda negativação referente a uma fatura de R$19,89 com vencimento em 16/01/2023, a qual considera inexistente por ser posterior ao distrato, ressaltando que, apesar de ter enviado comprovantes de quitação e realizado diversas tentativas de solução administrativa, a ré manteve as cobranças e as restrições creditícias.

O juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados para:
a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA
dos débitos imputados à autora pela ré, nos valores de R$ 406,82 (quatrocentos e seis reais e oitenta e dois centavos), referente ao contrato nº 5980502 e R$ 19,89 (dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao contrato nº 7045162, e de quaisquer encargos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
que a ré promova a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, Serasa etc.);
b)
condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Concedo, na oportunidade, o pedido de tutela de urgência, a qual resta confirmada em razão desta sentença, para
DETERMINAR
que a ré promova a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação aos débitos aqui discutidos.

Para tanto, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para atendimento da medida, sob pena de multa fixa que, desde já, arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 537, combinado com o artigo 297, e seu parágrafo único, todos do CPC/15, a ser revertida em favor do requerente, podendo ser majorada em caso de eventual descumprimento, cujo valor limite será o teto de alçada do Juizado Especial.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A
Benevix Administradora de Benefícios Ltda.
interpôs Recurso Inominado no ID 17478453 visando a reforma da sentença que declarou a inexistência de débitos e a condenou ao pagamento de R$4.000,00 por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta a idoneidade da dívida, alegando que a recorrida se equivocou ao apresentar comprovantes de pagamento relativos ao contrato de seu filho (nº 5980501), enquanto a negativação decorreu de débitos legítimos e não quitados do contrato de sua filha, Anna Carolina Leite Targueta (nº 5980502), no qual a autora figura como responsável financeira. A administradora defende que agiu em exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou prova de abalo moral que justifique a indenização, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para patamares mais razoáveis e proporcionais.

Por outro lado, em sede de contrarrazões (Id nº 17478460), a parte autora, ora recorrida, deseja a manutenção da sentença prolatada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe a empresa recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, observa-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque houve nítida violação a transparência e ao dever de informação da Benevix, considerando que a autora requereu o cancelamento dos planos em 1º de novembro de 2022, sendo certo que a requerente deixa claro que gostaria de cancelar o plano de todos os beneficiários menores, conforme id. 17477514, tendo realizado o pagamento do boleto enviado pela empresa após a solicitação de cancelamento, Id. nº 17477518 e 17477523, que se presumia como todos as dívidas com a administradora de planos de saúde referentes ao aludido contrato, quitando o pagamento residual devido.

Entretanto, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, restou evidenciada violação aos princípios da transparência e do dever de informação, que regem as relações de consumo, uma vez que a administradora de planos de saúde Benevix deixou de prestar esclarecimentos adequados e eficazes à consumidora.

Consoante demonstram os documentos juntados aos autos, a autora requereu expressamente o cancelamento dos planos em 1º de novembro de 2022, manifestando, de forma clara e inequívoca, o desejo de cancelar todos os planos vinculados aos beneficiários menores (Id. nº 17477514). Após a solicitação de cancelamento, a empresa encaminhou boletos que foram regularmente quitados pela autora (Id. nº 17477518 e 17477523), circunstância que legitimamente gerou a presunção de que tais pagamentos correspondiam à integral quitação de eventuais valores residuais relativos ao contrato, conduzindo a consumidora à legítima expectativa de que inexistiriam débitos pendentes junto à administradora.

A conduta da recorrente, ao manter cobranças e alegar inadimplemento após o pedido formal de cancelamento e o pagamento dos valores por ela mesma indicados, afronta a boa-fé objetiva, o dever de informação e o princípio da confiança, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a cobrança realizada, bem como a posterior inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, carecem de amparo legal, configurando prática abusiva e ilícita, em afronta aos princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço do recorrente, que negativou indevidamente o nome da consumidora por débito inexistente. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a imediata exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da autora, ora recorrida, em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Isso porque o requerimento do cancelamento dos planos ocorreu em 1º de novembro de 2022, conforme e-mail da própria ré, sendo certo que a requerente deixa claro que gostaria de cancelar o plano de todos os beneficiários menores, conforme id. 49823267.

A cobrança e, consequentemente, a negativação por uma fatura posterior ao término da relação contratual é manifestamente indevida. Este fato, por si só, já evidencia a conduta ilícita da requerida.

Desta forma, reconheço a inexigibilidade de ambos os débitos impugnados.

Configurado o ato ilícito, passo à análise do dano moral, o que entendo ter sido configurado no caso.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade presumida, ou seja, que independe de prova, pois o abalo ao crédito, à honra e à imagem da pessoa é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)